Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739899-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE SOUZA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (requerido) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0743875-04.2023.8.07.0001, ajuizada por ALEXANDRE SOUZA NUNES, inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 203495791 da origem): “Visto em substituição legal à 25a Vara Cível de Brasília - DF. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. Ademais, a parte autora não logrou demonstrar, ante o contexto econômico apresentado pela parte ré, que esta ostenta condições de suportar o adiantamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência, razão pela qual REJEITO a impugnação. Presentes, desta forma, os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Depreende-se dos autos que a relação jurídica havida entre as partes, fundada em contrato de empreitada, apresenta natureza flagrantemente consumerista. Observa-se, outrossim, que os litigantes controvertem acerca da adequada prestação, pela ré/reconvinte, do serviços a que se comprometeu por ocasião da celebração da avença "sub judice", sendo forçoso concluir pela necessidade, "in casu", da inversão do ônus probatório, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que flagrante o domínio técnico desta parte em relação à atividade econômica que desempenha. Assim, concedo derradeira oportunidade à ré/reconvinte para que informe as provas que pretende produzir.” Os embargos de declaração foram rejeitados ao ID 208018084 dos autos de origem. Confira-se: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME. contra a decisão de id. 203495791, que que saneou o feito e deferiu a pretensão da parte autora à inversão do ônus probatório. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de supostas omissões, posto que teria deixado de fixar os pontos controvertidos e de distribuir o ônus probatório, bem como de observar que ambas as partes requereram a realização de audiência de conciliação e que o pedido de oitiva de testemunhas formulado pela parte autora seria intempestivo. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 206996783. No mérito, contudo, os provejo apenas em parte. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões quanto à fixação dos pontos controvertidos, a distribuição do ônus probatório e a tempestividade do pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo autor. No que se refere, especificamente, à tempestividade, ou não, do pedido de oitiva de testemunhas deduzido pela parte autora, há que se destacar que as pretensões das partes à produção de provas ainda serão apreciadas pelo Juízo, sendo prematura a irresignação da embargante. Ademais, deferida a inversão do ônus probatório, incumbe à ré, "in casu", demonstrar que cumpriu as obrigações que assumiu por ocasião da celebração do contrato em que se escuda a relação jurídica "sub judice", competindo a esta parte, por conseguinte, eleger os meios de prova que considerar hábeis para fazê-lo. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Razão assiste à parte embargante, porém, quanto à necessidade de designação de audiência de conciliação, uma vez que ambos os litigantes requereram tal medida. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 206996783 e, no mérito, OS PROVEJO EM PARTE apenas para, ante as manifestações de ids. 201133876 e 203216598 e considerando o disposto no artigo 139, V do CPC, determinar a designação de audiência de conciliação, considerando a pauta disponibilizada pelo 1.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação/TJDFT (1NUVIMEC). Intimem-se as partes, observando-se a devida antecedência.” Inconformada, a parte ré recorre. Tece considerações acerca dos desdobramentos fáticos, afirmando que “o Autor terceirizou serviços e a “fiscalização de obra”, contratando um engenheiro que deveria apenas fiscalizar a obra, todavia, “indicava mão-de obra de terceiros”, repassava orientações erradas, que, inclusive, acarretaram em atraso na ligação de luz do lote, assim como claramente apresentou “orçamentos mais 4 baratos”, motivação que restou devidamente confessada nos autos, por falta de impugnação específica. O Autor também contratou escritório terceirizado de Arquitetura para elaborar projetos e reavaliar questões e decisões repassadas pela Ré/Reconvinte.” Afirma que os atrasos se devem a terceirizações realizadas pelo próprio agravado. Aduz que a narrativa do autor seria “teratológica”, por isso indevida a inversão do ônus da prova. Ao final requer o efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, afastando a inversão do ônus da prova. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que a questão se submete ao microssistema consumerista, que, por questão constitucional, principiológica e legal, protegem o consumidor, por ser parte vulnerável na relação contratual. Com efeito, o artigo 6o, VIII, do CDC, possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. Importante também ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, §1°, admite também a modificação da distribuição do ônus probatório, independentemente da relação de consumo, segundo as circunstâncias dos autos, especificamente diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir com o encargo ou pela maior facilidade de obtenção do fato contrário. Desta forma, fazendo uma análise superficial da questão específica objeto dos autos, em estrita prelibação apenas para o deslinde da liminar, denota-se que, em tese, há aparente narrativa verossímil indicando suposto descumprimento contratual, com atraso da obra, objeto do contrato, de modo que plausível a inversão do ônus probatório, uma vez que a agravante, na condição de fornecedora, é quem dispõe de condições técnicas pertinentes ao contexto probatório. Anota-se que, em tese, os argumentos do agravante, de que a narrativa do autor/agravado seria teratológica, em verdade, confunde-se com o mérito da questão de fundo, por isso, deve ser objeto de análise no momento e na instância apropriada, que não é esta de estreita prelibação em agravo de instrumento. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, em tese, não vislumbro, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator